Tribunal: STF
Processo: HC 71222
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. SURSIS. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS.INEXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
PENA       PECUNIARIA.
           LEGITIMO O PEDIDO DO PACIENTE NO SENTIDO DE SER-LHE
APLICADO O PAR. 1. DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL, QUE ESTABELECE NÃO
CONSTITUIR OBICE AO SURSIS A CONDENAÇÃO ANTERIOR POR PENA PECUNIARIA,
JA SALDADA, NÃO CONVERTIDA EM PENA CORPORAL.
           INSUBSISTENTE O FUNDAMENTO QUE O JUIZ DA CONDENAÇÃO
ESTIMOUPARA INDEFERIR O BENEFICIO, CONCEDE-SE, EM PARTE, A ORDEM DE
HABEAS   CORPUS PARA QUE, AFASTADO O MOTIVO DA DECISÃO, SOB PENA DE
CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO AO ESTADO DE LIBERDADE DO
RÉU CONDENADO, SEJA APRECIADO, PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, O PEDIDO DE
SURSIS.